Tribunal: STF
Processo: ARE 971012
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETENÇÃO (CPC/73, ART. 542, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) – INTERPOSIÇÃO CONTRA TAL DECISÃO DE ARE – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.